Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003389-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE MATOS - CPF: 205.405.821-15 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO COMO PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES REJEITADO. MULTA PROCESSUAL NÃO APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ente estatal e seu regime previdenciário em face de acórdão unânime de Turma Recursal que, ao conhecer e dar provimento
a
Recurso Inominado, reformou sentença de primeiro grau para reconhecer a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a presunção de legitimidade do laudo pericial administrativo sem explicitar critérios técnicos e jurídicos; e (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição ao enquadrar a amputação como “paralisia irreversível e incapacitante”, em aparente conflito com a taxatividade do rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 (Tema 250/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para reabrir a discussão de mérito já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
O acórdão enfrentou de forma analítica e motivada a valoração das provas, apontando a superioridade do conjunto probatório apresentado nos autos (laudo médico municipal, laudo de especialista e exames complementares) em relação ao laudo administrativo, cuja fundamentação se revelou genérica e descolada da prova técnica individualizada.

6.
A presunção de legitimidade do laudo administrativo tem caráter relativo e cede quando demonstrada prova robusta em contrário; o judiciário exerce, legitimamente, o controle sobre a suficiência técnica do ato administrativo quando a prova processual assim o autoriza.

7.
A decisão não amplia o rol legal por analogia, mas realiza subsunção hermenêutica: ao aferir a perda anatômica e funcional definitiva do membro, o Colegiado reconhece que tal quadro se enquadra na expressão legal “paralisia irreversível e incapacitante” prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sem violar a taxatividade do rol tratada no Tema 250/STJ.

8.
A imposição da multa por caráter protelatório exige prova cabal do dolo específico em obstar o andamento processual; em razão do debate jurídico relevante suscitado (presunção de laudo administrativo e incidência de Tema 250/STJ), a sanção não se impõe ante a ausência de comprovação do propósito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1.
Embargos de Declaração não são meio
apto
para rediscussão de mérito já fundamentado.
2.
A presunção de legitimidade de laudo administrativo é relativa e cede diante de prova técnica robusta produzida nos autos.
3.
A amputação com perda funcional definitiva do membro
subsume-se
ao conceito de “paralisia irreversível e incapacitante” do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, sem ampliar o rol legal por analogia.
4.
A aplicação da multa por uso protelatório do recurso exige prova do dolo específico, inexistente quando há debate jurídico relevante e fundamento para prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 371.

Jurisprudência relevante citada: Tema 250/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de Embargos de
Declaração

opostos

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e
pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,
conforme

peça
de ID 329006851,
em
face do v.
Acórdão

unânime

proferido

por

esta

egrégia

Primeira

Turma

Recursal
(ID 328276388),
que
,
ao

conhecer
e
dar

provimento

ao

Recurso

Inominado

interposto

por
MARIA EDUARDA DE MATOS,
reformou
a
sentença
de
primeiro

grau
para
julgar

procedente
a
pretensão

inicial
,
reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda

sobre

seus

proventos
de
aposentadoria
, com base no
artigo
6º,
inciso
XIV, da Lei nº 7.713/1988,
determinando
,
por

conseguinte
, a
cessação
dos
descontos
e a
restituição
dos
valores

indevidamente

retidos
.

Em suas razões, os entes públicos embargantes sustentam, em síntese, a existência de vícios no julgado, articulando dois pontos centrais de insurgência. Primeiramente, aduzem a ocorrência de omissão e obscuridade, ao argumento de que o Acórdão recorrido não teria explicitado os critérios técnicos e jurídicos que fundamentaram o afastamento da presunção de legitimidade e veracidade do laudo pericial administrativo emitido pelo MTPREV, ato administrativo que, segundo defendem, gozaria de fé pública e competência específica para a matéria.

Em um segundo momento, apontam a existência de omissão e contradição no aresto, na medida em que este teria deixado de se manifestar expressamente sobre o caráter taxativo do rol de moléstias graves previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, matéria objeto do Tema Repetitivo 250 do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que, ao enquadrar a amputação de membro como "paralisia irreversível e incapacitante", o Colegiado teria promovido uma interpretação extensiva vedada pela ordem jurídica, violando o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, motivo pelo qual pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento dos
aclaratórios
, com a atribuição de efeitos infringentes, para o fim de sanar os vícios apontados e, por consequência, restabelecer a sentença de improcedência. Subsidiariamente,
prequestionam
a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Devidamente

intimada
, a
parte

embargada

apresentou

contrarrazões
(ID 332024872),
rechaçando

veementemente
a
existência
dos
vícios

alegados
e
sustentando

que

os
embargos
configuram

mero
e
infundado

inconformismo
com o
resultado
do
julgamento

que

lhes

foi

desfavorável
,
buscando

indevidamente
a
rediscussão
do
mérito
da causa,
objetivo

ao
qual
não
se
presta
a via
estreita
dos
aclaratórios
,
citando
inclusive
julgados
dos
tribunais

superiores

nesse

sentido
.
Defende
a
embargada

que

o

Acórdão

enfrentou
de forma
exaustiva
e
motivada

todos

os

pontos

controvertidos
,
fundamentando
de
maneira

clara
e
precisa
as
razões
de
seu

convencimento
com base no conjunto
probatório

robusto
dos autos. Por
fim
,
requer
a
rejeição
integral dos embargos e a
condenação
dos
embargantes

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
,
em

razão
do
caráter

manifestamente

protelatório
do
recurso
.

A
tempestividade
dos Embargos de
Declaração
e das
respectivas

contrarrazões

foi

devidamente

certificada

nos
autos (ID 329489857 e ID 332437885),
estando
o
processo

apto

ao
novo
julgamento

colegiado
.
[Quebra da Disposição de Texto]
É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração. Procedo, pois, à análise das máculas apontadas pelos recorrentes, adiantando, contudo, que a pretensão
aclaratória
não merece prosperar, porquanto os embargos denotam nítido caráter infringente, visando a reforma do entendimento já devidamente fundamentado.

I - Da Inexistência de Omissão e Obscuridade quanto à Valoração Probatória e ao Afastamento da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo

Inicio
pela
análise
da
primeira

insurgência
,
na
qual
os

embargantes

apontam

suposta

omissão
e
obscuridade
do
Acórdão

ao
,
segundo

alegam
,
afastar
a
presunção
de
legitimidade
do
laudo

pericial

emanado
do MTPREV
sem

expor

os

critérios

técnicos
e
jurídicos

suficientes
para tanto.
Sustentam

que
a
decisão

não

demonstrou

analiticamente

por

que

o

laudo
da
autarquia

não

atingiu

seu

objetivo

probatório
e
por

que

os

demais

documentos

seriam

tecnicamente

superiores
. No
entanto
,
uma

leitura

rigorosa
e
atenta
do Voto
condutor
do
julgado
(ID 327193896),
cujos

fundamentos

integram
o
Acórdão
de ID 328276388,
demonstra
de forma
inequívoca

que
a
questão

probatória

foi
o
epicentro
do debate e
recebeu

tratamento

não

apenas

analítico
, mas
pormenorizado
,
detalhando
o
balanço
das
provas
e a
motivação
do
convencimento
, o
que

afasta
,
por

completo
, a
alegação
de
qualquer

vício
de
fundamentação
.

Com
efeito
, o
Acórdão

foi

categórico
e
minucioso

ao

assentar
a
superioridade
do conjunto
probatório

carreado

aos
autos pela
parte

autora
, ora
embargada
,
que
é
portadora
de
amputação

infrapatelar
do
membro
inferior
direito
,
decorrente
de
moléstia
vascular. O Voto
condutor

destacou
a
robustez
da
documentação

anexada
,
citando

nominalmente
o
laudo

médico

oficial

emitido

pelo

Setor
de
Perícias

Médicas
do
Município
de
Rondonópolis
/MT (ID 315030413),
que

atesta

expressamente
o
diagnóstico
de "
paralisia

irreversível
e
incapacitante
", o
laudo

subscrito

por

médico

especialista

em

cirurgia
cardiovascular (ID 315030412),
que

detalha
a
condição

clínica
da
paciente
, e
os

exames

complementares
(ID 315030411),
todos

convergindo
para
demonstrar
a grave e
permanente

limitação

funcional
.

Em
nítido

contraponto
, o
Acórdão

embargado

procedeu
à
expressa

desqualificação

probatória
do
laudo

administrativo
do MTPREV (ID 315030417, p. 36), e o fez de
maneira

absolutamente

motivada
,
preenchendo
as
exigências
do
artigo
93,
inciso
IX, da
Constituição
Federal,
e
do
artigo
489, §1º, do Código de
Processo
Civil. A
decisão

colegiada

explicitou
, com
clareza
,
que

o

referido

parecer

técnico

administrativo

limitou
-
se a

apontar
o
código
da
doença
de base (CID I73.1 -
Tromboangeite

obliterante
) e a
negar
, de forma
lacônica
, o
enquadramento
legal, "
sem

qualquer

menção
à
amputação

ou

aos

documentos

apresentados
",
sendo

insuficiente
para
infirmar
o conjunto
probatório

robusto
da
parte

autora
. Foi com base
nessa

análise

crítica
,
comparando
a
qualidade
e a
profundidade
das
provas

apresentadas
,
que

o

julgado

concluiu
,
logicamente
,
tratar
-se de um "
laudo

genérico
,
administrativo
e
desprovido
de
fundamentação

técnica

individualizada
", o
que
,
por

corolário
, "
lhe

retira

eficácia

probatória

diante
da
documentação

médica

consistente
e
convergente

trazida

aos
autos".

Nesse
descortino
, é fundamental
reafirmar
,
como

critério

jurídico

determinante
para a
rejeição
da
primeira

tese
dos embargos,
que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos

administrativos
,
embora

seja
um
princípio
basilar do
Direito

Administrativo
,
não

goza
de
caráter

absoluto

ou

incontrastável
(
presumptio
juris et de jure), mas sim de
caráter

relativo
(juris tantum),
que

deve

necessariamente
ser
confrontada
e cede
passo

quando

existe
,
em

sentido

contrário
,
prova
robusta e
inequívoca
,
devidamente

produzida
no
processo
judicial
em

observância

ao

contraditório
. O Poder
Judiciário
, no
exercício
de
sua

precípua

função

constitucional
de
controle
da
legalidade
e da
justiça
das
decisões
,
tem o poder-dever de sindicar e reavaliar a motivação de atos

administrativos
, inclusive
laudos

periciais
. Quando se
constata

que
um
ato

administrativo
, a
despeito
de
sua

presunção

inicial
de
validade
,
revela
-se
tecnicamente

falho

ou

desmotivado

frente
à
realidade

fática

fartamente

comprovada
—
especialmente

quando

há

laudo

oficial

em

sentido

contrário
,
emitido

por
outro
ente

público
,
como
é o
caso
das
perícias
do
Município
de
Rondonópolis
—, compete
ao

julgador
,
exercendo
o
princípio
do livre
convencimento

motivado
(
artigo
371 do Código de
Processo
Civil),
conferir
a
cada

elemento

probatório
o peso
que

lhe
é
devido
,
fundamentando

exaustivamente
as
razões
de
sua

decisão
,
tal

como

foi

feito

por

esta

Turma

Recursal
.

A
própria

Tese
de
Julgamento

firmada
no
Acórdão

embargado
(ID 327193892)
espelha
o
raciocínio

adotado
, e
cristaliza
o
critério

jurídico
para o
afastamento
do
laudo
do MTPREV: "2.
Laudo

administrativo

genérico
e
sem

fundamentação

técnica

individualizada

não

prevalece

sobre

provas

médicas

particulares
e
oficiais

consistentes
."
Não

há
,
portanto
,
omissão

ou

obscuridade
, pois a
questão

foi

detalhadamente

resolvida
,
sendo

patente

que

os

embargantes

buscam
,
na

verdade
,
reverter

uma

conclusão
de
mérito

desfavorável
, o
que
é
vedado

em

sede
de
aclaratórios
,
cuja

função

precípua
é
a

integração

ou
o
saneamento
, e jamais a
substituição

ou
a
reforma
do
julgado
.

II - Da
Inexistência
de
Omissão
e
Contradição

quanto

ao

Caráter

Taxativo
do Rol da Lei nº 7.713/88 (Tema 250/STJ)

De igual modo, impõe-se a rejeição da alegação de omissão e contradição no que se refere ao alegado desrespeito ao caráter taxativo do rol previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 e à suposta violação ao entendimento vinculante espelhado no Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça. Os embargantes partem de uma interpretação equivocada da
ratio

decidendi
do Acórdão, ao asseverar que este teria
criado uma nova
isenção por analogia para a enfermidade "amputação".

O cerne da decisão colegiada não orbitou em torno de alargar o rol de doenças, mas sim de realizar um exercício hermenêutico de subsunção dos fatos concretamente provados – consistentes na perda anatômica e funcional de um membro inferior – ao conceito jurídico-tributário de "paralisia irreversível e incapacitante", que, este sim, está expressamente abarcado pela norma isencional. A paralisia, no contexto legal, deve ser interpretada em sua acepção orgânica e funcional, abrangendo a supressão total da capacidade de movimento ou função de um membro, que, no caso de uma amputação definitiva, é a forma mais evidente e permanente de incapacidade decorrente.

A
decisão

embargada

foi

límpida
e
precisa

ao

fundamentar

essa

conclusão
,
destacando

que
"A
amputação
de
membro
inferior com
perda

funcional

definitiva
da
locomoção

configura
,
conforme

doutrina

médica
e
entendimento

jurisprudencial

consolidado
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
desde

que

constatada

por

profissionais

habilitados
, o
que
se
verifica
no
caso

concreto
" (ID 327193896, p. 2).
A

amputação
,
ao

implicar

a

ablação

definitiva
e
insuscetível
de
recuperação

anatômica
e
funcional
da
capacidade
de
locomoção
,
não
é
apenas

equiparável
, mas
representa
,
em

sua

manifestação

clínica
, a
própria

definição
de
paralisia

irreversível
e
incapacitante
no
membro

afetado
.

Portanto, a interpretação adotada não incorreu na vedação do Tema 250 do STJ, que, conforme explicitado pelos próprios embargantes, proíbe que se crie, por analogia ou extensão, novas hipóteses de isenção que não estejam listadas no texto legal, como a extinta tentativa de incluir a distonia cervical. Nesta lide, o que se verificou foi apenas o reconhecimento de que o quadro clínico da autora – resultante da amputação – se enquadra perfeitamente em um dos termos abstratos e já previstos na lei tributária, qual seja, "paralisia irreversível e incapacitante".

A taxatividade do rol foi implicitamente observada e respeitada, tendo o Colegiado apenas interpretado o alcance de um dos termos legais, não existindo, portanto, contradição na decisão embargada a justificar sua reforma por meio de embargos. A insatisfação dos embargantes repousa sobre o resultado do exercício hermenêutico desta Turma, e não em um real vício que comprometa a validade ou a inteligibilidade do julgado.

III - Do Pedido de Aplicação de Multa por Caráter Protelatório

Por fim, no que concerne ao pleito formulado pela parte embargada em contrarrazões, que postula a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e do MTPREV ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sob a alegada manifesta protelação recursal, a análise deve ser cautelosa.

Embora
se
conclua

que

os
Embargos de
Declaração

não

merecem

provimento
e
que
as
teses

recursais

demonstram
um profundo
inconformismo
com o
resultado
do
julgamento
anterior,
buscando
,
inequivocamente
, a
modificação
do
mérito
, a
imposição
da
multa

por

conduta

protelatória

exige
a
comprovação
do
dolo

específico de obstar o andamento processual ou de desvirtuar a finalidade do recurso para além do legítimo

exercício
do
direito
de
defesa
e do
prequestionamento
.
Considerando

que

os embargos suscitam debates sobre a presunção de legitimidade de atos

administrativos
e a
observância
de
precedente

vinculante
(Tema 250/STJ),
temas
de
elevada

densidade

jurídica
e de interesse da Fazenda Pública,
percebe
-se
que
a
motivação
principal,
mesmo

que

infundada
,
estava

atrelada
à
tentativa
de
assegurar
a via
recursal

extraordinária

ou
de
reverter
o
julgado
, e
não

apenas
de
protelar
. O
prequestionamento
,
ainda

que
de
matéria

já

decidida
,
afasta
,
em

regra
, a
presunção
de
má-fé
. Assim,
na

ausência
de
prova
cabal e
inequívoca
do
dolo
de
protelar
,
a

aplicação da sanção processual mais grave deve ser afastada
, sob
pena de cerceamento do direito de buscar o reexame do julgado

ou

a

abertura
da via para as
instâncias

superiores
.

Por
tal
razão, deixo de acolher o pleito de condenação dos embargantes por litigância de má-fé, embora reconheça o caráter infringente e meritório dos
aclaratórios
opostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterado o v. Acórdão de ID 328276388 por seus próprios e jurídicos fundamentos, revalidando a conclusão de que a amputação de membro inferior se enquadra na hipótese legal de isenção de imposto de renda por paralisia irreversível e incapacitante.

É como voto.

.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026